Tribunal: TJSP
Processo: 2254470-02.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Alegação dos embargantes de que desistiram do recurso antes de ser prolatado o v. acórdão - Cabimento – Hipótese em que o venerando acórdão foi omisso quanto ao pedido de desistência do recurso – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, com efeito modificativo, para não conhecer do recurso de agravo de instrumento em virtude da desistência expressa dos agravantes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089059
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração Cível no 2254470-02.2019.8.26.0000/50000,
da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA e AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA,
são embargados ENDOCARDIO MATERIAL MÉDICO LTDA e CARDIO
MEDICAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAL
MEDICO HOSPITALAR LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Acolheram os presentes
embargos de declaração, com efeito modificativo, para
não conhecer do agravo de instrumento oferecido. V.U. "
de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2254470-02.2019.8.26.0000/50000
2
VOTO No: 30240
EDEC.No: 2254470-02.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : MEDTRONIC COMERCIAL LTDA E OUTRA
EBTE. : ENDOCARDIO MATERIAL MÉDICO LTDA E OUTRA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO

Alegação dos embargantes de que desistiram do recurso
antes de ser prolatado o v. acórdão - Cabimento Hipótese
em que o venerando acórdão foi omisso quanto ao pedido
de
desistência
do
recurso

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, com efeito modificativo,
para não conhecer do recurso de agravo de instrumento em
virtude da desistência expressa dos agravantes.
Contra
o
venerando
acórdão
de
fls.
1239-1243, que negou provimento ao recurso de agravo de
instrumento, opõem os agravantes os presentes embargos
de declaração.
Afirmam que houve omissão no v.acórdão,
uma vez que houve pedido expresso de desistência do
recurso antes do julgamento do v. acórdão.
É o relatório.
Os embargos de declaração devem ser
acolhidos.
De fato, às fls. 1232-1233, os agravantes
afirmaram: “não mais subsistindo as razões que levaram
as Agravantes a interpor este agravo, elas registram a
sua desistência do presente recurso, nos termos do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2254470-02.2019.8.26.0000/50000
3
998 do CPC, e requerem, por consequência, a sua baixa e
arquivamento definitivo”.
Portanto, o recurso não poderia ser
conhecido. Diante do exposto, acolhem-se os presentes embargos de declaração, com efeito
modificativo, para não conhecer do agravo de instrumento
oferecido, em razão do pedido expresso de desistência
formulado pelas agravantes, ora embargantes.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
RELATORA